Tribunal: TJSP
Processo: 1057648-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Transporte de pessoas - Indenização por dano moral – Aplicativo de transporte 99 Taxi – Legitimidade passiva – Reconhecimento - Empresa exerce a atividade de intermediação do serviço de transporte, aproximando os motoristas cadastrados em sua plataforma e os passageiros usuários do aplicativo.
CDC – Aplicabilidade – Reconhecimento - Artigo 7o, parágrafo único - Solidariedade entre os

Ementa:
Transporte de pessoas - Indenização por dano moral – Aplicativo de transporte 99 Taxi – Legitimidade passiva – Reconhecimento - Empresa exerce a atividade de intermediação do serviço de transporte, aproximando os motoristas cadastrados em sua plataforma e os passageiros usuários do aplicativo.
CDC – Aplicabilidade – Reconhecimento - Artigo 7o, parágrafo único - Solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento do serviço.
Agressões físicas, subtração de bens e destruição de pertences praticadas por motorista credenciado junto à ré durante a execução do transporte de passageiro - Falha na prestação do serviço – Reconhecimento - Responsabilidade objetiva da ré – Danos materiais comprovados e documentados tanto quanto à ocorrência quanto à sua quantificação – Dano moral configurado – Fatos da causa que por si sós vilipendiam a dignidade da parte autora, ultrapassada a linha do mero aborrecimento - Indenização devida – 'Quantum' indenizatório – Redução cabível – Sentença reformada em parte mínima – Arbitramento em novo patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Inaplicabilidade da Súmula 54 do C. STJ aos danos morais – Termo inicial dos juros de mora e correção monetária - Arbitramento – Honorários advocatícios – Redução da verba indenizatória que mantém inalterada a sucumbência atribuída à ré – Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Recurso provido em parte.